Tribunal: STF
Processo: HC 68616
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
"Habeas  corpus".   Prescrição   retroativa   da   pretensão
punitiva do Estado. Réu menor na data do fato delituoso.
         - Ocorrencia da prescrição entre a data  do  recebimento  da
denuncia e a  da prolação da sentença condenatória.
         "Habeas corpus" deferido.